Tribunal: CARF
Processo: 15253.000346/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15253.000346/2008-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.458 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FERTILIZANTES FOSFATADOS S/A - FOSFERTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro Fernandes
(presidente), Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim e Cynthia Elena de
Campos. Ausente a conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata-se o presente de Declaração de Compensação - DCOMP do débito de IRRF,
código 5706, periodo de apuração 08/2005, com crédito da Contribuição para o PIS/Pasep
- regime não cumulativo, relativo ao 4° trimestre de 2004. O valor utilizado do crédito
nesta DCOMP é de R$1.091.518,73.
Inicialmente, a interessada apresentou Declaração de Compensação - DCOMP do
débito de IRRF, código 5706, período de apuração 08/2005, no valor total de
R$1.848.566,70, com crédito do PIS/Pasep regime não cumulativo, relativo aos meses de
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, todos de 2004, nos valores de
R$284.469,61,
R$352.552,17,
R$358.234,22,
R$353.857,36
e
R$379.427,15,
respectivamente, ejaneiro de 2005, no valor de R$120.026,19 (fls. 2 a 8).
Em razão da determinação contida no art.2l, §9°, da IN SRF n° 600, de 2005: “o
crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado em um único
trimestre-calendário”, a autoridade preparadora providenciou a abertura do presente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15253.000346/2008-79
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000346/2008-79

processo de representação para análise do direito creditório referente ao 4° trimestre de
2004.
Da verificação da legitimidade do crédito do PIS/Pasep do 4° trimestre de 2004
resultou o Relatório Parcial de Diligência Fiscal (fls. 648 a 661), do qual se extrai as
glosas assim estruturadas:
APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES
1.1) BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
1.1.1) Gastos ativáveis
1.1.11) Partes e peças
a) Itens com análise prejudicada (não apresentou quatro notas fiscais)
b) Item ativado (a fiscalização não reconheceu como custo com manutenção a utilização
do item, conforme ordem n° 377825, denominada "FABRICAR/MONTAR CÉLULAS
DE FLOTAÇÃO" no ativo n° 339154)
c) Itens em estoque (aquisições há mais de três anos sem utilização)
d) Itens utilizados em 2004 sem outras aquisições
e) Itens utilizados em 2004 com apenas mais uma aquisição
1.112) Materiais para construção (areia, argamassa, brita, caibro de madeira, cimento,
pérgula de cimento, poste de concreto, tijolo, bem como respectivas despesas com
fretes)
1.1.1.3) Aquisições para o ativo imobilizado
1.1.1.4) Reforma (Reforma do Escritório Central)
1. 1.2) Aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero
1.1.3) Outros gastos não previstos na legislação
1.2) SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
1.2. 1) Gastos ativáveis
1.2.2) Outros gastos não previstos na legislação
1.3)
DESPESAS
DE
CONTRAPRESTAÇÃO
DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
1.4) BASE DE CÁLCULO DE CRÉDITOS A DESCONTAR RELATIVOS A
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
A DRF-Uberaba/MG emitiu o Despacho Decisório, de fls. 104 a 111, no qual
reconheceu o direito creditório no valor de R$ 912.054,86, e determinou os seguintes
procedimentos:
a) Homologação parcial da Declaração de Compensação objeto do presente processo
administrativo (/ls. 49 a 51) correspondente ao abatimento de R$ 912.504,86
(Novecentos e doze mil, cinqüenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), relativos aos
créditos da Contribuição para o PIS, modalidade não cumulativa, apurados no 4”
trimestre de 2004, relativos aos créditos vinculados à receita não tributada no mercado
interno, passíveis de compensação;
b) cobrança do valor de RS RS 179.463,87 (Cento e setenta e nove mil, quatrocentos e
sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), correspondente à diferença entre o valor
do crédito utilizado para compensação pelo contribuinte (RS 1.091.518, 73) e o saldo
credor remanescente da Contribuição para o PIS apurada no 4° trimestre/2004, passível
de utilização mediante o instituto da compensação tributária (R$912.054,86).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 122 a 166), na qual,
após as alegações expostas, assim requer:
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000346/2008-79

Por todo o acima exposto, a requer-se a reforma do despacho decisório, para que seja
deferido o ressarcimento dos créditos de COFINS pleiteados no presente processo e,
consequentemente, a homologação da compensação efetuada.
Por oportuno, a Requerente postula que caso seja considerado necessário por este órgão
julgador, seja determinada a realização de diligência fiscal visando à comprovação das
alegações expostas na presente Manifestação de Inconformidade.
Em virtude de nao constar nos autos do presente processo o Relatório Parcial de
Diligência Fiscal do 4° trimestre de 2004, parte integrante do Despacho Decisório, o
processo foi encaminhado à DRF de origem para que dele fosse cientificada a requerente.
Cientificada e 23/07/2010, conforme “AR”- Aviso de Recebimento de fl.634-v, a
interessada reitera integralmente os termos da Manifestação de Inconformidade interposta
(fls. 122 a 166).
Para instruçao do presente processo foram juntados os documentos de fls.648 a
675).
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
Assunto: CONTRIBUIÇAO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SERVIÇOS E BENS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os bens e os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados
à venda são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação,
somente em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos para utilização na
fabricação de produtos destinados à venda.
MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. 1NSUMO. ALÍQUOTA ZERO.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
É de se indeferir o pedido de diligência genérico, que não especifica a sua necessidade
nem a matéria controversa a ser analisada.
Manifestação de lnconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade às glosas
de créditos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000346/2008-79

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de PIS não-cumulativo do 4o trimestre de 2004, no valor de R$ 1.091.518,73, com
pedidos de compensação atrelados, que foi indeferido parcialmente pela Unidade de Origem uma
vez que se identificou a exclusão indevida de créditos sobre diversos custos/despesas na
apuração da contribuição para do PIS. Os seguintes itens foram objetos de glosas que foram
integralmente mantidas no julgamento de primeira instância:
1.
bens utilizados como insumos- gastos ativáveis: aproveitamento de
créditos sobre bens, supostamente de natureza permanente, tais
como: partes e peças de manutenção (subitem 1.1.1.1), materiais
para construção (subitem 1.1.1.2) e gastos com reformas
(subitem 1.1.1.4);
2.
bens utilizados como, insumos sujeitos à alíquota zero: aproveitamento de
créditos sobre insumos sujeitos à alíquota zero do PIS e da
COFJNS (subitem 1.1.2);
3.
bens utilizados como insumos - outros gastos não previstos na legislação:
aproveitamento de crédito sobre gastos decorrentes da aquisição
de diversos itens , tais como: parafusos, graxa, material elétrico e
outros (subitem 1.1.3);
4.
serviços utilizados como insumos: aquisições de serviços de suposta
natureza permanente (subitem 1.2.1), além de serviços que não
estariam previstos na legislação (subitem 1.2.2);
5.
gastos com arrendamento mercantil em nome de terceiros: glosa parcial
dos créditos relativos aos valores pagos à título de arrendamento
mercantil sob a alegação de inexistência de contrato de cessão de
direitos entre a contratante e a Recorrente (subitem 1.3); e
6.
base de cálculo de créditos a descontar relativos a bens do ativo
imobilizado: glosa de créditos sobre os encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado que, segundo a Fiscalização, não
seriam utilizados no processo produtivo (subitem 1.4)
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo industrial, preponderantemente, na fabricação de fertilizantes.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual
sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12
do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos
mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000346/2008-79

Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000346/2008-79

combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000346/2008-79

com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,

§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000346/2008-79

quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referentes ao período de apuração do 4o
trimestre de 2004:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços, entendidos como insumos
no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse
item, a recorrente deverá seguir a mesma ordem de agrupamento de glosas seguida no Relatório
Fiscal de e-fls.667 a 680;
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens indicados na tabela de e-fls.730 a 739, com a demonstração detalhada da
participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de imobilizados em cada etapa
do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de
vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem
ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma cada bem referido no item
anterior foi contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização
como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo. A recorrente deve indicar
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no
conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000346/2008-79

(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção da metodologia
adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
8. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para que seja aberto o
prazo de 30 (trinta) dias à Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) para se manifestar quanto
ao laudo apresentado pela Recorrente e as conclusões da diligência fiscal, caso tenha interesse.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital